Tribunal: TJDFT
Processo: 0007522-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REGIME ABERTO. CONCESSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
1. Efetivada a detração penal, modifica-se o regime inicial de cumprimento da pena para o regime inicial aberto, em razão do quantitativo de pena aplicada ser inferior a 4 (quatro) anos, e da primariedade do sentenciado, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
2. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com as circunstâncias judiciais favoráveis, procede-se à substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
3. Remessa necessária conhecida e provida.